Tribunal: TJBA
Processo: 8005507-47.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005507-47.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA MEIRA MAIA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ

Advogado(s)
:
ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR DOCUMENTOS. REVELIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse, reintegrando a autora na posse de dois lotes de terreno. A decisão baseou-se na comprovação da posse anterior da autora e na revelia da ré, que, embora citada e representada por advogada desde a audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos legais da reintegração de posse; (ii) estabelecer se houve abandono da posse por parte da autora; (iii) determinar a relevância da propriedade registral em nome de terceiro para o deslinde da lide possessória; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória; e (v) analisar a possibilidade de retenção por benfeitorias pleiteada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação no prazo legal acarreta a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, implicando a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, sem dispensar, contudo, a análise crítica do acervo probatório pelo magistrado.

4. A autora apresentou documentos (recibos de aquisição e pagamento dos lotes) que, embora não constituam prova de domínio, evidenciam o exercício da posse e o vínculo fático contínuo com os imóveis desde 1985, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

5. A ação possessória visa tutelar a posse e não a propriedade, sendo irrelevante eventual registro dominial em nome de terceiro, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A alegação de abandono da posse não se sustenta diante da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora (visitas periódicas, manutenção, cercamento), não havendo prova de
animus derelinquendi
.

7. Não houve cerceamento de defesa, pois após a decretação da revelia, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a produção de provas, tendo a ré permanecido inerte, operando-se a preclusão e autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II, do CPC.

8. O pedido de retenção por benfeitorias não foi acolhido por ausência de comprovação de sua existência, natureza ou valor, além de ter sido arguido apenas em sede recursal, após encerrada a fase probatória.

9. Princípios como a boa-fé objetiva e a função social da propriedade não se aplicam para legitimar esbulho possessório, sobretudo quando não há comprovação de abandono ou desídia na posse por parte da autora.

10. Diante do não provimento do recurso, e nos termos do art. 85, § 11º do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005507-47.2023.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
RITA MARIA MEIRA MAIA,
e, como apelado,
ALICE VITORIA DOS SANTOS DINIZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)